Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-89.2020.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000165-89.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EDILENE SANTOS AZEVEDO, JEANE QUEIROZ BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIOS DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE MÚNUS PÚBLICO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibotirama, em razão de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de aposentadoria por invalidez ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença determinou o restabelecimento do benefício desde a data de sua cessação (30/10/2017), com pagamento dos valores retroativos, além de declarar a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 36.508,13 referente à devolução de proventos percebidos durante o exercício de mandato eletivo de vereador, entre os anos de 2013 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a cumulação de aposentadoria por invalidez com subsídios decorrentes do exercício de mandato eletivo; e (ii) estabelecer se o exercício da vereança configura causa legítima para a cessação automática do benefício, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação da aposentadoria por invalidez com os subsídios recebidos pelo exercício de mandato eletivo, por se tratar de vínculo de natureza política.

4. Embora não se desconheça o conteúdo do art. 46 da Lei nº 8.213/91, que prevê o cancelamento automático da aposentadoria por invalidez em caso de retorno voluntário à atividade, o exercício de função política, como o mandato de vereador, não afasta, por si só, a condição de invalidez reconhecida para o desempenho de atividades laborativas voltadas à subsistência do segurado no mercado de trabalho, uma vez que a incapacidade para o exercício da atividade profissional não implica, necessariamente, inaptidão para os atos da vida política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. É juridicamente possível a cumulação de aposentadoria por invalidez com os subsídios recebidos pelo exercício de mandato eletivo, como o de vereador, por se tratar de função de natureza política e não profissional.

2. O exercício de mandato eletivo não constitui, por si só, causa legítima para a cessação automática da aposentadoria por i
nvalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.786.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2019, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no REsp 1.307.425/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.10.2013; STJ, REsp 1.377.728/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.06.2013; TJ-BA, Apelação nº 0000237-27.2012.8.05.0025, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 13.02.2023; TJ-PB, Apelação Cível nº 0800631-80.2022.8.15.0151, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº.
8000165-89.2020.8.05.0099
, em que figura como remetente o
JUÍZO

DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA
e, como interessados,
MANOEL BATISTA DE NOVAIS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da remessa necessária para
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA